Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600770-95.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600770-95.2024.6.16.0050

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600770-
95.2024.6.16.0050, que julgou desaprovada a prestação de contas referente às Eleições 2024, do
Requerente: Nilso José Vaz Torres (art. 74, inciso III, da Resolução/TSE n. 23.607/2019 e nos
termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade Técnica) e extinguiu o
processo com análise do mérito. (Prestação de contas eleitorais de Nilso José Vaz Torres,
candidato ao cargo de vereador pelo Partido Liberal - PL, na Unidade Eleitoral Araucária/PR,
desaprovada, tendo em vista que o pagamento dos honorários contábeis a partir de recursos
próprios sem circular pelas contas bancárias da campanha, descumprindo, assim, os artigos 14,
caput e 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa.). ELEITO
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILSO JOSE VAZ TORRES (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NILSO JOSE VAZ TORRES VEREADOR
(EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577409
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065479200000043517853
Número do documento: 25063010065479200000043517853
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:39:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.536

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600770-95.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 NILSO JOSE VAZ TORRES VEREADOR
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: NILSO JOSE VAZ TORRES
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2019. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a sentença de desaprovação das contas apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: verificar a ocorrência de erro material no
acórdão embargado, especificamente na indicação do dispositivo legal referente à
possibilidade de pagamento de honorários advocatícios e contábeis com recursos
da campanha, da candidata ou do candidato, do FP ou do FEFC, e se a correção
desse erro impactaria o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificação da existência de erro material no acórdão, constatando que a
referência ao “§4º do Art. 34 da Resolução 23.607/2019” está incorreta, devendo ser
“§4º do Art. 35 da Resolução 23.607/2019”.
4. Acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material, sem alterar

Num. 44577409 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065479200000043517853
Número do documento: 25063010065479200000043517853
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:39:16
o resultado do julgamento, uma vez que a correção não possui efeitos modificativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para corrigir erro material, sem
efeitos modificativos.
Tese de julgamento: 1. A ocorrência de erro material na indicação de dispositivo
legal em acórdão pode ser corrigida por meio de embargos de declaração. 2. A
correção de erro material não implica, necessariamente, a modificação do resultado
do julgamento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, §4º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NILSO JOSÉ VAZ TORRES em face do
Acórdão nº 66.735, por meio do qual negou-se provimento ao recurso eleitoral interposto, para o
fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou desaprovadas as
contas apresentadas.
O embargante alega a existência de erro material no julgado e a necessidade de sua correção
para melhor compreensão do recurso especial a ser interposto. Requer a retificação de trecho do
julgado para que conste a correta disposição legal, qual seja, §4º do art. 35 da Resolução
23.607/2019 do TSE.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos embargos,
para corrigir o erro material identificado (ID 44537807).
É o relatório.

Num. 44577409 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065479200000043517853
Número do documento: 25063010065479200000043517853
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:39:16
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante apontou a necessidade de correção de erro material no seguinte trecho do
acórdão embargado:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do
Art. 34 da Resolução 23.607/2019 - ao prever que o pagamento dos honorários
advocatícios e contábeis possam ser feitos com recursos da campanha, da
candidata ou do candidato, do FP ou do FEFC - abriu a possibilidade de que o
pagamento de tais despesas seja feito pelo candidato, com recursos próprios, sem
necessidade de que tais recursos passem pela conta de campanha. Ademais,
conclui que, tendo o §4º do art. 43 da mencionada resolução afirmado que o
pagamento da referida despesa realizado por terceiro não compreende doação
eleitoral, de igual forma o pagamento realizado pelo candidato não necessita que tal
valor transite por sua conta de campanha."

Na espécie, assiste razão ao embargante quanto ao erro material indicado.
Com efeito, embora o v. acórdão embargado tenha consignado no trecho indicado
fundamentação no “§4º do Art. 34 da Resolução 23.607/2019”, deve-se constar “§4º do Art. 35 da
Resolução 23.607/2019”, como constou da legislação transcrita no corpo do julgado, da seguinte
forma:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do
Art. 35 da Resolução 23.607/2019 (...)”

Num. 44577409 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065479200000043517853
Número do documento: 25063010065479200000043517853
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:39:16

Em conclusão, mister o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para
o fim de corrigir erro material referente à fundamentação do trecho citado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração opostos por
NILSO JOSÉ VAZ TORRES, para o fim de corrigir erro material, sem efeitos modificativos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600770-95.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024
NILSO JOSE VAZ TORRES VEREADOR, NILSO JOSE VAZ TORRES - Advogados do(s)
EMBARGANTES: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- PR45149-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025